Tribunal: TJDFT
Processo: 0718283-37.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718283-37.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A APELADO: FRANCISCA JACKELINE RAMOS AMORIM D E S P A C H O Em consulta ao Sistema Informatizado deste Tribunal de Justiça, consta que o causídico do apelante, Doutor Marcelo Michel de Assis Magalhães, OAB/MG 91.045, atua em 07 (sete) processos judiciais em grau de recurso, bem como em 31 (trinta e um) feitos que se encontram em tramitação na primeira instância, o que caracteriza que exerce habitualmente sua profissão nesta unidade da federação. Intimado o ilustre advogado, Doutor Marcelo Michel de Assis Magalhães, OAB/MG 91.045, para comprovar a regularidade de sua inscrição na seccional do Distrito Federal, a fim de afastar eventual ocorrência de infração disciplinar, nos termos do § 2o do artigo 10 da Lei 8.906/94, ele noticiou que não tem registro de OAB suplementar. (ID 24363439 e 24553984) Desse modo, determino a expedição de ofício à Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal - OAB/DF, para fins de apuração de eventual infração administrativa. Após, voltem conclusos para apreciação do recurso de apelação. Publique-se. Brasília, 7 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator